Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703673-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES e BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA em favor de ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília (Id 181673111), no processo n.o 0750477-11.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 55463705), os impetrantes narram que a prisão do paciente foi convertida em preventiva em 24/10/2023, por ocasião da Audiência de Custódia. Argumentam que, na busca pessoal, nada de ilícito teria sido encontrado e que a prisão em flagrante decorreria de atuação ilegal da Polícia Militar, pois não havia justa causa para o ingresso em domicílio sem prévia autorização do paciente nem mandado judicial. Requerem a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como reconhecida a ilicitude da busca domiciliar. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Constato que se trata do terceiro Habeas Corpus impetrado pelos ora impetrantes em face do mesmo paciente. No HCCrim 0745668-78.2023, impetrado em 24/10/2023, os impetrantes se insurgiram contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Naquela oportunidade, destacou-se: “(...) a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no fato de que o paciente estava respondendo a processo criminal exatamente pela prática da mesma conduta, bem como foi encontrado com máquinas de cartões de crédito, que seriam supostamente utilizadas para a prática de estelionato. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pelos impetrantes, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. (...).” (Acórdão 1783434, processo julgado em 17/11/2023). No segundo Habeas Corpus impetrado, processo n.o 0747394-87.2023, os impetrantes se insurgiram contra a busca pessoal e a busca domiciliar. Naquela ocasião, pontuou-se: “(...) Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 53123201) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, os policiais receberam informações de que um grupo de pessoas teria aplicado golpes contra clientes do Banco do Brasil nas agências do Guará e Jardim Botânico e que eles estariam em um automóvel VW Virtus, de cor Branca, placa PBN-9J68. Diante disso, uma equipe no helicóptero da Polícia Militar conseguiu localizar o veículo mencionado e, ao perceber que estava sendo acompanhado, esse veículo imprimiu velocidade acima de 200km/h. Apesar disso, a equipe de helicóptero logrou êxito em abordar os indivíduos que estavam no automóvel e essa equipe realizou busca pessoal em cada um deles. O condutor do flagrante esclareceu que cada uma das pessoas abordadas apresentou versões diferentes, no entanto todos disseram estar hospedados no Hotel Riacho. Em seguida, uma equipe policial se dirigiu ao referido Hotel, onde encontraram quatro máquinas de cartão de crédito e um equipamento para prender cartões bancários (chupacabra). Depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante, ainda, que o gerente da Agência do Banco do Brasil, na qualidade de testemunha, e a vítima confirmaram a versão apresentada pelo condutor do flagrante, de que três pessoas teriam entrado na agência e trocado o cartão da vítima, por meio de um equipamento que reteve o cartão daquela no caixa eletrônico. Apesar do argumento dos impetrantes de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, o paciente estava no veículo em que supostamente as três pessoas que teriam ludibriado a vítima ingressaram e tal veículo, ao ser localizado pelo helicóptero da Polícia Militar, empreendeu fuga, com velocidade acima de 200km/h. Assim, em tese, não há que se falar em irregularidade de busca pessoal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. O recurso especial defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo. 2. Hipótese na qual é incabível a concessão de ordem de ofício, porque, mesmo sanada a deficiência na instrução da inicial, não há como aferir patente ilegalidade apta a superar o óbice ao conhecimento da ação constitucional, por ser vedada a reapreciação de provas para absolver o Réu em sede de habeas corpus. 3. Consoante narra o acórdão impugnado, ao contrário do afirmado, a abordagem foi precedida da averiguação que o Réu estava em veículo produto de roubo, o que configura fundada suspeita. Ademais, a revista pessoal dos Réus só foi possível após perseguição, visto que após perceberem a presença da viatura policial, empreenderam fuga, em alta velocidade, ratificando as suspeitas narradas aos policiais. Tais circunstâncias afastam a alegação de nulidade da busca pessoal. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023.) No tocante à busca domiciliar, o Auto de Prisão em Flagrante não narra de forma minuciosa como se deu referido ingresso, nem os impetrantes trouxeram aos autos prova pré-constituída sobre o assunto. Desse modo, o tema escapa o âmbito estreito de cognição do presente writ. Nessa esteira, o seguinte aresto: “(...) 2. As alegações trazidas no agravo regimental, no sentido de que não houve campana nem visualização das drogas pela porta, e de que os policiais mentiram sobre a forma como se deu a abordagem, não podem ser analisadas na via eleita, por demandarem revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 843.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (...).” (Acórdão 1783399, julgado em 17/11/2023). Desse modo, deixo de examinar sobre a busca domiciliar, pois se trata de matéria já devidamente abordada naquele remédio constitucional. Ademais, como ali ressaltado, o Habeas Corpus não é o instrumento adequado para análise aprofundada de provas. Tendo em vista que o Auto de Prisão em Flagrante não retratou de modo minucioso como se deu o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, imprescindível o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa e pela acusação sobre os fatos e se verificar, com a precisão devida, como se deu referido ingresso. Restrinjo, portanto, o espectro de cognição do presente writ à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Transcrevo-a (Id 181673111 dos autos de origem): “(...) Inicialmente, depreende-se que a prisão em flagrante do requerente foi convertida em prisão preventiva em audiência realizada pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC/TJDFT (ID 181078978). Sobre os fundamentos da prisão preventiva, consignou-se que: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que a autuado Adelmo tem vivido da prática de crime. Está sendo processado por fato idêntico, de junho de 2023. Ou seja, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Há, portanto, indícios de que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, ademais, as circunstâncias do crime revelam maior gravidade, pois os autuados foram presos com algumas máquinas de cartão de crédito para uso do crime de estelionato, mediante uso de um "chupa cabra". Diante de tais circunstâncias, está caracteriza a reiteração criminosa e alta periculosidade do autuado e, por conseguinte, o risco à ordem pública com sua soltura. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. ” Pelo que se nota acima, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, bem como fundada em lastro probatório colhido durante a investigação pela Autoridade Policial. Com efeito, ao contrário do alegado, há indícios de que tentou subtrair, mediante fraude, a importância de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), pertencente a PLÍNIO CÉSAR DA SILVA ARRUDA, não consumando o ilícito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. In casu, verifica-se que o condutor do flagrante PMDF ALEXANDRE TAVARES DA ROCHA, afirmou em suas declarações (ID 175907803 e 175907828. p. 6): "Que por volta de 10 horas recebeu informação da equipe de inteligência do Comando de Missões Especiais da PMDF dizendo que um grupo de pessoas teria aplicado golpes contra clientes do banco do brasil nas Agências do Guará-DF e Jardim Botânico-DF e que eles estariam em um carro VW/Virtus de cor Branca, placa PBN-9J68; QUE uma equipe no helicóptero da Polícia Militar conseguiu localizar o referido veículo transitando pela DF-001; QUE ao perceberem que estavam sendo acompanhados pelo helicóptero imprimiram alta velocidade chegando a alcançar velocidades acima de 200 km/h; QUE a equipe do declarante recebeu contato da equipe que estava no helicóptero e logrou abordar o veículo na altura do KM 56, em Santa Maria-DF; QUE o veículo era ocupado por três indivíduos, sendo encontrado cola super bonder, tesoura e roupas; QUE o ocupantes mudaram suas versões, dizendo que estavam indo socorrer o filho de um deles, depois disse que haviam acabado de se conhecerem; QUE eles disseram que estariam hospedados no Hotel Riacho localizado em Riacho Fundo; QUE uma equipe foi ao referido hotel, onde foram encontradas quatro maquinas de cartão de crédito e um equipamento para prender cartões bancários (chupacabra)". Confira-se o que constou em parte do relatório de investigação: Os indiciados foram presos por policiais militares, após subtraírem um cartão bancário da vítima, obterem a senha mediante fraude e realizar uma compra no valor de R$ 18.750,00 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). Nas imagens de vídeo monitoramento da agência bancária do Banco do Brasil de Jardim botânico, é possível verificar que o trio instalou um equipamento para reter o cartão da vítima, em seguida simulando querer ajudá-la, efetuaram uma ligação que supostamente seria para a central de segurança do Brasil, fazendo com que a vítima passasse a senha do cartão. Foi realizada a oitiva do policial militar que efetuou a prisão da testemunha, da vítima e o interrogatório dos conduzidos. Os objetos utilizados para a prática do crime e o aparelho celular foram apreendidos. Os indiciados praticaram a mesma ação aproximadamente uma hora antes contra uma vítima, ainda não identificada na agência bancária do Banco do Brasil do Guará-DF" . Nota-se, então, a continuidade na prática dos delitos pelo requerente. Continuidade que não pode ser tolerada pelo Estado, razão pela qual deveria ser cessada e, no caso, a única medida efetiva é a prisão cautelar determinada por este juízo. Assim, os elementos colhidos durante a investigação evidenciaram, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar e que seriam insuficientes outras medidas cautelares, pois, como já alinhavado acima, há a necessidade de a interromper a atuação do grupo criminoso. Note-se que a prisão cautelar tem lugar para cessar a prática delituosa de crime de furto qualificado e que medidas cautelares não possuem a mesma eficácia. Neste sentido confira-se: [...] VII - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva [...] (STJ, RHC 110.377/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019). [...] 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). [...] (STJ, RHC 99.572/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 01/04/2019). No mais, sorte não assiste à defesa quando argumenta a ilegalidade da prisão sob a alegação de que o requerente é primário, com bons antecedentes e possui residência fixa. Sobre tal argumento já se julgou. Confira-se: [...] Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) O fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não obsta, por si só, sua prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 4) Ordem denegada. (Acórdão n.1069938, 07178047520178070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a Turma Criminal, Publicado no PJe: 30/01/2018) No que tange a alegação de ilegalidade da busca e apreensão, verifica-se que não assiste razão. Como bem alinhavado pelo Ministério Público, "a alegação de que a busca e apreensão realizada no quarto de hotel não respeitou os ditames legais e constitucionais não encontra respaldo nos elementos coligidos até o momento. Ao contrário, a busca foi realizada em contexto de flagrante delito e, segundo os policiais, autorizada pelos acusados. Ademais, há na ação penal outros elementos de prova que corroboram a imputação do crime aos réus. Adentrar em outras questões seria antecipação do mérito da causa, o que deve ser realizado em momento adequado". Ora, apesar do argumento de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, o requerente estava no veículo em que supostamente as três pessoas teriam cometido crime de furto mediante fraude em duas agências do Banco do Brasil, ao ser localizado pelo helicóptero da Polícia Militar, empreendeu fuga, com velocidade acima de 200km/h. Assim, em tese, não há que se falar em irregularidade. Do mesmo modo, não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto a necessidade da averiguação de mais evidências no interior do local onde o requerente estava hospedado, depois de realizada a prisão em flagrante do requerente. É sabido que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos, principalmente, quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas nos autos. Ademais, como bem observa o Ministério Público, as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes para evitar a prática de novos delitos pelo requerente. Observa-se que ele responde a outra Ação Penal (autos n. 0711011-50.2023.8.07.0020), em trâmite na 2a Vara Criminal de Águas Claras-DF, por crime de idêntico modus operandi. Segundo Relatório da Autoridade Policial, o requerente fora preso em flagrante delito e foi solto em audiência de custódia no dia 12/06/2023, entretanto, em 22/10/2023, voltou a prática o crime, conforme é apurado na ação penal associada a estes autos. Registre-se, por oportuno, que a decisão de indeferimento da revogação da prisão já foi analisada pela 2a Instância do TJDFT (Habeas Corpus n. 0745668-78.2023.8.07.0000 e Habeas Corpus n. 0747394-87.2023.8.07.0000) e, em ambos os processos, o pedido de liminar foi indeferido e, no mérito, a ordem foi DENEGADA (ID 181709468). Portanto, em uma análise perfunctória - não se vislumbra nenhuma ilegalidade/nulidade a ser declarada. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, mantendo-se a prisão cautelar. (...).” (grifos nossos). Apesar dos argumentos dos impetrantes, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como no fato de que o paciente teria sido beneficiado com a liberdade provisória concedida no processo penal n.o 0711011-50.2023, quando do suposto cometimento do delito apurado nos autos do processo n.o 0710282-54.2023 (processo principal do objeto do presente writ), por crime com o mesmo modus operandi. Há risco concreto, portanto, de reiteração delitiva, além de caracterizar a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pelos impetrantes, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa linha, o seguinte julgado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.” (Acórdão 1786253, 07466863720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR